Tribunal: TJSP
Processo: 2162857-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. Deferimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar que reduziu a penhora sobre percentual do faturamento de 15% para o patamar de 5%. Penhora sobre percentual do faturamento. Possibilidade. Jurisprudência do STJ. Não encontrados bens bastantes à satisfação da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se correta. A penhora de 5% sobre o

Ementa:
Execução. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. Deferimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar que reduziu a penhora sobre percentual do faturamento de 15% para o patamar de 5%. Penhora sobre percentual do faturamento. Possibilidade. Jurisprudência do STJ. Não encontrados bens bastantes à satisfação da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se correta. A penhora de 5% sobre o faturamento líquido da empresa é suficiente e razoável, porque respeita a satisfação da execução, bem como, a razoabilidade em relação ao executado. Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Liminar confirmada. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162857-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ISSHIKI INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, é agravado KLIN SHOP LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162857-95.2019.8.26.0000 - Voto 23711 EYK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2162857-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ISSHIKI INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
AGRAVADO: KLIN SHOP LTDA
INTERESSADO: ANDERSON DE MELO CADIMA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 23711
Execução. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA.
Deferimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar que
reduziu a penhora sobre percentual do faturamento de 15% para o
patamar de 5%. Penhora sobre percentual do faturamento.
Possibilidade. Jurisprudência do STJ. Não encontrados bens
bastantes à satisfação da execução, a penhora sobre o faturamento
da empresa mostra-se correta. A penhora de 5% sobre o
faturamento líquido da empresa é suficiente e razoável, porque
respeita a satisfação da execução, bem como, a razoabilidade em
relação ao executado. Não há prova de que tal percentual
inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Liminar
confirmada.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação em
fase de cumprimento de sentença, interposto por ISSHIKI INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS LTDA. em face de KLIN SHOP LTDA., para requerer a
reforma da r. decisão interlocutória que deferiu o pedido de penhora de 15%
do seu faturamento (fls. 85/86 dos autos principais).
Recurso tempestivo (fls. 88 dos autos principais e fls. 28
dos presentes autos) e preparado (fls. 25).
Deferiu-se, em sede liminar, a redução da penhora para
o patamar de 5% sobre o faturamento líquido da agravante/executada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162857-95.2019.8.26.0000 - Voto 23711 EYK
3
29).
Resposta apresentada a fls. 33/38.
É o relatório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se
encontra pacificada sobre a temática recursal, de modo a permitir a penhora
sobre o faturamento da empresa quando não há bens suficientes para a
satisfação do débito:
“(...) Ação de execução. Penhora sobre o faturamento líquido das
empresas devedoras. Possibilidade. Percentual fixado a título de
penhora. Razoabilidade (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1404910 / SC, rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, DJe 06/12/2019).
Assim, perfeitamente possível a penhora sobre o
faturamento da empresa, para fins de cumprimento da execução em
questão.
A medida assecuratória respeita o objetivo principal da
execução, satisfação do credor, bem como, a razoabilidade em relação ao
devedor, desde que arbitrado em patamar que não inviabilize o normal
desenvolvimento da atividade empresarial.
Desse modo, a penhora de 5% sobre o faturamento
líquido da empresa é suficiente e razoável, motivo pelo qual, se confirma a
decisão liminar de fls. 29.
Acrescente-se, ainda, que foram efetuadas buscas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162857-95.2019.8.26.0000 - Voto 23711 EYK
4
outros meios de satisfação do crédito, todas infrutíferas (fls. 18/19, 62/63, 67
dos autos principais).
Por fim, não há qualquer elemento probatório nos autos,
apto a demonstrar que a penhora sobre 5% do faturamento líquido
acarretará enorme prejuízo para as atividades da empresa.
Portanto, reforma-se parcialmente a r. decisão agravada,
confirmando a liminar de fls. 29, para reduzir a penhora para o patamar de
5% do faturamento líquido da agravante/executada.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator